Tribunal: CARF
Processo: 19647.000641/2003-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.000641/2003-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.418 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
ARARIPE TEXTIL SA ARTESA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2001 a 31/12/2002
PEDIDOS ELETRÔNICOS DE RESSARCIMENTO. REGRA GERAL.
A não ser nos casos de impossibilidade, os pedidos de ressarcimento devem ser
elaborados com a utilização do programa PER/DCOMP e transmitidos pela
Internet. O formulário "Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", aprovado
pelo art. 44 da IN/SRF n° 210/2002, somente poderia ser utilizado pelo sujeito
passivo nas hipóteses em que o ressarcimento, embora admitido pela legislação
federal, não pudesse ser requerido à RFB mediante utilização do programa
PER/DCOMP, sob pena de ser considerado não formulado o pedido (art. 3°,
caput e parágrafo único da IN/SRF n° 323/2003).
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE. DCOMP
VINCULADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Se inexistente o direito creditório indicado no PER/DCOMP, não há o que se
homologar, pois a compensação perdeu seu objeto.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000641/2003-48
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000641/2003-48

Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira
Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
1. Trata-se de Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI (fls. 001), elaborado
no formulário de Anexo III da IN/SRF n° 210/2002, aprovado pelo art. 44 da mesma
instrução normativa, protocolizado em 21/08/2003, no valor de R$ 93.309,09,
referente ao período de abril de 2001 a dezembro de 2002, ao qual foram vinculadas
Declarações de Compensação elaboradas através do Programa PER/DCOMP (fls. 257
a 311).
2. Na planilha às fls. 017 a 022, estão relacionadas as notas fiscais das
aquisições que teriam gerado o direito ao crédito (cópias das mesmas estão às fls. 023
a 248).
3. Os valores do IPI creditado são corrigidos pela Taxa SELIC.
4. Através da Comunicação n° 709/2003 (fl. 249), a interessada foi intimada,
em 26/09/2003 (fls. 250), de que o pedido seria indeferido, sem exame de mérito, e
arquivado, pois deveria ter sido efetuado via Internet, conforme art. 5° da IN/SRF n°
320/2003 e art. 3° e parágrafo único da IN/SRF n° 323/2003.
5. Em 27/07/2004 (fls. 251), o processo foi desarquivado para se extrair cópias
da comunicação n° 709/2003 e do AR com a ciência do contribuinte, necessárias ao
trabalho do Processo n° 13412.000045/2003-35 (que veremos, posteriormente, tratar-
se de um parcelamento), e, posteriormente, arquivado.
6. Novo desarquivarnento se deu em 28/09/2007 (fls. 253), desta feita para
análise das DCOMP que formaram o Processo n° 13411.000835/2004-10, que foi
juntado ao processo sob julgamento.
7. Nas três DCOMP (fls. 257 a 311), é dito que o crédito está informado no
Processo n° 19647.000641/2003-48, ou seja, o Pedido de Ressarcimento apresentado
em formulário. O valor é o mesmo: R$ 93.309,09. Além destas, nenhuma outra
informação sobre o crédito é prestada nas DCOMP, a não ser que é relativo ao 2°
trimestre de 2001.
8. A seguir relacionamos as DCOMP, que imprimimos novamente (fls. 440 a
451), especificando os débitos nelas compensados, todos do Processo de Parcelamento
n° 13412.000045/2003-35:

Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000641/2003-48

9. Pelas informações contidas nas telas às fls. 343, 344 e 346, depreendemos
que o parcelamento foi solicitado 09/05/2003 e consolidado em 23/05/2003, em 58
parcelas. Foram, pagas a três primeiras e, pelo que se pode ver na relação acima, as
três seguintes foram compensadas.
10. A compensação de débitos consolidados em parcelamento era permitida à
época (depois foi vedada pela Lei n° 11.051/2004, que deu nova redação ao inciso IV
do § 3° do art. 74 da Lei n° 9.430/96), mas a IN/SRF n° 210/2002 determinava que a
compensação se desse na ordem inversa dos vencimentos:
Art. 29. A compensação de débito objeto de parcelamento deverá ser efetuada
na ordem inversa do prazo de vencimento das prestações, ou seja, a partir da última
vincenda até a última vencida.
11. Observando que a interessada fez a compensação na ordem direta dos
vencimentos, em desacordo com o comando normativo, a DRF Petrolina rescindiu o
parcelamento, por inadimplência, colocando-o em "cobrança final" (fls. 358).
12. No Parecer SORAT n° 45/2004 (fls. 357 a 359), ainda pondera-se que o
processo em que estaria demonstrado o crédito (n° 19647.000641/2003-48) foi
arquivado, sendo que, na Comunicação n° 547/2004 (fls. 355), é reiterado ao
contribuinte que o referido processo foi desconhecido pelas razões já aduzidas no Item
4 deste relatório.
13. Aprovando o parecer, o titular da DRF Petrolina emitiu Despacho Decisório
(fls. 360), indeferindo as compensações, tendo sido o contribuinte cientificado,
presumidamente, em 21/12/2004 (fls. 403, verso), já que o AR (fls. 364) não se
encontra datado e considera-se o sujeito passivo intimado quinze dias após a
postagem, que se deu em 06/12/2004 (fls. 401), em observância ao disposto no inciso
II do § 2° do art. 23 do Decreto n° 70.235/72, com a redação dada pela Lei n°
9.532/97.
14. Irresignada, a interessada apresentou, em 13/01/2005, manifestação de
inconformidade (fls. 365 a 375), onde, em síntese, ataca a legalidade do art. 29 da
IN/SRF n° 210/2002 e alega ter apresentado o pedido em formulário pela
impossibilidade de fazê-lo por meio eletrônico.
15. Inicialmente argui que a Ementa do Parecer SORAT n° 045/2004 "pão
traduz o teor do voto", cuja fundamentação gira em derredor da ordem dos débitos
postos à compensação e da constatação de que o processo informado como origem do
crédito encontra-se arquivado, por conta da utilização de formulário, ao invés do meio
eletrônico.
16. Diz que "Como se nota, diferentemente da ementa, não fora ventilado no
corpo das razões do voto qualquer embargo à pretensão de compensar créditos havidos
pelo contribuinte com débitos objeto de parcelamento".
17. Argumenta que a IN/SRF n° 210/2002 "extravasou os contornos previstos
na lei tributária" ao fixar a ordem inversa do vencimento para exercício da
compensação. Citando doutrinadores e trazendo arestos do Superior Tribunal de
Justiça e do Conselho de Contribuintes, em resumo, diz que é lícito à Administração
Tributária editar normas complementares, mas desde que não inovem o Direito, pois,
tanto o Código Tributário Nacional como a Lei n° 9.430/96 não impõem limitação
desta natureza, sendo livre ao contribuinte eleger os débitos que quer compensar.
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000641/2003-48

18. Desenvolve também toda uma teoria de que, na compensação de Créditos
relativos a tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o contribuinte prescinde
da manifestação Fazendária acerca da certeza e da liquidez do indébito para extinguir
o crédito fiscal.
19. Faz o cotejo dos artigos 170 (que versa sobre a compensação) e 150 (que
trata do lançamento por homologação) do CTN e conclui que "vê-se à saciedade que o
contribuinte de tributos sujeitos a lançamento por homologação não carece da
autorização fazendária (“ sem prévio exame") para proceder ao recolhimento do
tributo apurado e devido".
20. Arremata afirmando que "cuida-se, sem sombras, de verdadeiro
procedimento administrativo, onde é desnecessária a edição de qualquer legislação
específica que venha a autorizar o lançamento dos débitos e dos créditos, sendo,
justamente por isso, inaplicável a regra do art. 170 do CTN".
21. Em relação à apresentação do pedido de ressarcimento em formulário, diz
que o art. 3° da IN/SRF n° 323/2003 permite que isto seja feito quando não for
possível utilizar o Programa PER/DCOMP.
22. . Alega que "a comprovação do crédito apurado por conta e risco do sujeito
passivo deveria se processar por meio da juntada de notas fiscais e memorial,
acarretando a impossibilidade de se deduzir o pleito de ressarcimento de créditos
havidos com a Fazenda Nacional e posterior compensação de débitos por meio
eletrônico", sendo, assim, ilegal o arquivamento do pedido.
23. Ao final, requer que seja restabelecido o parcelamento e declarada "a
compensabilidade dos créditos pleiteados com os débitos indicados por meio da
Declaração de Compensação em foco".
A 5a Turma da DRJ/REC, acórdão no 11-25.913, negou provimento à
manifestação de inconformidade, com decisão assim ementada:
PEDIDOS ELETRÔNICOS DE RESSARCIMENTO (PER): REGRA GERAL.
A não ser nos casos de impossibilidade, os pedidos de ressarcimento devem ser
elaborados com a utilização do programa PER/DCOMP e transmitidos pela Internet. O
formulário "Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", aprovado pelo art. 44 da
IN/SRF n° 210/2002, somente poderia ser utilizado pelo sujeito passivo nas hipóteses
em que o ressarcimento, embora admitido pela legislação federal, não pudesse ser
requerido à SRF mediante utilização do programa PER/DCOMP, sob pena de ser
considerado não formulado o pedido (art. 3°, caput e parágrafo único da IN/SRF n°
323/2003).
DÉBITOS PARCELADOS. ORDEM DE COMPENSAÇÃO.
A compensação de débitos objeto de parcelamento, quando era permitida, deveria ser
efetuada na ordem inversa do prazo de vencimento das prestações, ou seja, a partir da
última vincenda até a última vencida (art. 29 da IN/SRF n° 210/2002).
Em recurso voluntário, a empresa sustenta que:
- A obrigatoriedade de verter os pedidos de restituição e compensação pelo
Programa "PER/DCOMP" somente foi estabelecida quando da edição da Instrução Normativa n°
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000641/2003-48

360/2003 (24/09/2003), portanto em momento posterior ao protocolo do pedido de restituição
objeto do processo administrativo n° 19647.000641/2003-48, efetuado em 21/08/2003;
- O ato administrativo atacado gera prejuízos significativos à Recorrente, posto
que: (i) viu-se impedida de apurar e utilizar o crédito presumido de que trata o art. 11 da Lei
Federal n° 9.779/1999; e (ii) apesar de ter regularmente apontado o crédito para fins de quitação
dos créditos tributários, viu seu pedido indevidamente indeferido e, em consequência,
definitivamente constituídos os créditos tributários e inscritos em dívida ativa.
- A possibilidade de utilização do crédito previsto no art. 11 da Lei Federal n°
9.779/1999 para compensação com créditos tributários constituídos em desfavor do contribuinte
é matéria incontroversa no âmbito administrativo;
- O pedido de compensação apresentado pela Recorrente através de formulário de
papel reveste-se de conteúdo material, pois presente todos os requisitos, tais como a origem do
crédito a ser ressarcido e a indicação dos créditos a serem compensados. Não há qualquer vício
material no pedido de compensação apresentado pela Recorrente, sendo rejeitado,
exclusivamente, em razão do meio utilizado para a apresentação do pedido;
- Há uma supressão do direito da Recorrente previsto no art. 11 da Lei Federal
9.779/1999, em vista de um suposto descumprimento de obrigação acessória;
-A questão da imputação dos pagamentos relativos ao parcelamento, que deveria
ter sido realizada na ordem inversa e não na ordem direta, tal argumento não poderia redundar no
indeferimento das compensações pleiteadas, devendo a autoridade administrativa simplesmente
corrigir a imputação defeituosa, procedendo à quitação das últimas parcelas exigíveis.
Ao final, requer o direito de compensação na forma requerida ou, entendendo
vinculativa a "ordem" de imputação, que seja determinada a quitação das parcelas da moratória
na ordem inversa de seu vencimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, contudo não será conhecido, como se verá a
seguir.
A compensação objeto do presente processo não foi homologada, pelas seguintes
razões:
a) A DCOMP apresentada indicou como débitos para compensação as parcelas
pertinentes ao processo de parcelamento n° 13412000045/2003-35. Mas indicou as parcelas
contemporâneas ao pedido, ao passo que o art. 29 da IN-SRF-210/02 determina a indicação de
débitos em ordem inversa:
IN-SRF-210/02, art. 29
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000641/2003-48

Art. 29. A compensação de débito objeto de parcelamento deverá ser efetuada na ordem
inversa do prazo de vencimento das prestações, ou seja, a partir da última vincenda até a
última vencida.
Por isso, o contribuinte ao indicar débitos de forma diversa da norma
regulamentadora e suspendido recolhimentos mensais, teve o parcelamento rescindido e
colocado em cobrança.
Ao contrário do que alega, a norma do art. 29 é válida e eficaz, porquanto a IN-
SRF-210/02 tem como fundamento de validade o parágrafo 14, do art. 74, da Lei n° 9.430/96:
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.
Assim, correto o fundamento do despacho decisório.
b) O processo de origem do crédito n° 19647000641/2003-48 (ressarcimento de
IPI com fundamento no art. 11 da Lei n° 9779/99) foi indeferido, sem exame do mérito, por não
ter sido requerido por meio eletrônico (via PER/DCOMP), e sim via formulário.
O pedido de ressarcimento foi intentado pelo contribuinte em 21/08/2003, na
vigência do art. 5° da IN SRF 320/03 e do art. 3° da IN SRF 323/03.
IN SRF 320/03
Art. 5o O Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e a Declaração de
Compensação a que se referem os arts. 2o, 3o e 4o deverão ser enviados à SRF por
intermédio da Internet, utilizando-se o Programa Receitanet, que está disponível no
endereço mencionado no parágrafo único do art. 1o.
(...)
IN SRF 323/03
Art. 3o Os formulários a que se refere o art. 44 da Instrução Normativa SRF no 210, de
30 de setembro de 2002, somente poderão ser utilizados pelo sujeito passivo nas
hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a compensação de seu crédito para
com a Fazenda Nacional, embora admitida pela legislação federal, não possa ser
requerido ou declarada à SRF mediante utilização do programa PER/DCOMP, aprovado
pela Instrução Normativa SRF no 320, de 11 de abril de 2003.
Parágrafo único. Na hipótese de descumprimento do disposto no caput, considerar-se-á
não formulado o pedido de restituição ou de ressarcimento e não declarada a
compensação.
Ao contrário do que defende, entendo que a via eletrônica é obrigatória, porquanto
como já posto acima, cabe à Receita Federal a disciplina da operacionalização dos pedidos de
ressarcimento e compensação, não há ilegalidade na exigência do processamento eletrônico dos
PER/DCOMPs.
A apresentação em papel é subsidiária e para situações de impossibilidade, esta
condição não foi demonstrada pelo contribuinte. Não há razão no argumento de que havia a
necessidade de colacionar as notas fiscais para embasar o pedido, por isso o uso de formulário.
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000641/2003-48

Ressalte-se há campos na própria declaração eletrônica para a inserção das notas às quais o
crédito se refere.
Por outro lado, a alegação de que apenas na vigência da IN SRF 360/03 é que
passou a se exigir a via eletrônica também não prospera, já que dispositivo de mesmo teor
constava das instruções normativas vigentes na data da apresentação do pedido.
Não há falar-se em rigor excessivo, mas sim cumprimento das determinações da
legislação.
Discordo do pleito de que o crédito com suporte no art. 11 da Lei n° 9.779/1999 é
matéria incontroversa no âmbito administrativo. Isso porque a análise da validade, liquidez e
certeza desse crédito sequer foram analisadas, em virtude do status de ressarcimento não
declarado.
O voto condutor da DRJ tratou com minúcias do desacerto no procedimento de
ressarcimento, bem como apontou outras inconsistências que afetam a compensação:
39. Passemos à questão da não utilização do Programa PER/DCOMP. A justificativa
apresentada pelo contribuinte é totalmente dezarrazoada, já que o programa gerador
contempla diversas fichas onde são informados dados detalhados do trimestre de
referência, assim como informações do livro Registro de Apuração do IPI e a relação de
todas as notas fiscais de aquisição que teriam gerado o direito ao suposto crédito,
discriminado seu número, data de emissão, data de entrada, CNPJ do fornecedor, valor
total, valor do IPI destacado e o valor do IPI creditado. Também são exigidos os dados
resumidos do livro RAIPI, desde o início do trimestre seguinte até o período de
apuração imediatamente anterior ao da transmissão do PER/DCOMP.
40. A legislação não exige "memorial" nem cópias de notas fiscais, não havendo
qualquer impedimento para que a interessada tivesse se utilizado da via eletrônica.
41. Acrescente-se que o contribuinte foi devidamente intimado do indeferimento, de
plano, do pedido, sem exame de mérito, em 26/09/2003 (fls. 249 e 250), quando ainda
não havia ocorrido a prescrição quinquenal do art. 1° do Decreto n° 20.910/32, ou seja,
ele poderia perfeitamente ter apresentado um Pedido Eletrônico, na forma preconizada
pela legislação.
42. Limitou-se a apresentar três DCOMP sem qualquer dado referente ao crédito (a não
ser o n° do processo que, na transmissão da última já sabia ter sido arquivado) e
compensando débitos parcelados na ordem inversa da permitida.
43. Ressalte-se que em todas elas é feita referência apenas ao 2° trimestre de 2001,
enquanto no processo em papel o período vai até o final de 2002. Já vimos que o total
compensado monta em R$ 32.224,37. Na planilha às fls. 516, somamos os valores
originais do IPI destacado nas notas fiscais das entradas ocorridas naquele trimestre,
listadas às fls. 017, tendo encontrado apenas R$ 7.456,20.
44. Pior ainda: estas mesmas notas fiscais foram relacionadas no PER n°
40918.9681720.1203.1.1.01-7028 fls. 452 a 507), que encontramos em pesquisa no
Sistema SIEF/PERDCOMP (fls. 512 a 514), no valor de R$ 9.582,11 (que corresponde
exatamente à soma do IPI destacado nas notas fiscais registradas no 1° trimestre de
2001, conforme também demonstrado na planilha às fls. 516). A este PER foi vinculada
a DCOMP n° 31735.46426.291203.1.3.01-7704 (fls. 508 a 511) e aos dois documentos
foi atribuído o número de processo 10480.001651/2003-76.
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000641/2003-48

45. Consta no SIEF (fls. 513 e 514) que o PER não tinha crédito disponível e que a
DCOMP, por consequência, não foi homologada.
46. O Processo n° 10480.001651/2003-76, que hoje se encontra na Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 515), é citado no relatório do servidor da DRF Petrolina, às fls.
312 a 315, motivado pela contestação do contribuinte à rescisão do parcelamento
(Processo n° 13412.000045/2003-35) e cópias de parte do mesmo se encontram às fls.
334 a 342.
47. O imbróglio envolvendo os processos deste contribuinte é tamanho que não se
justifica esmiuçar todos os detalhes, até mesmo porque não foram abarcados na
manifestação de inconformidade, não sendo exigido do julgador que discorra sobre
matéria não contestada.
48. Nos limitamos apenas a observar, ainda, que foi anotado pelo servidor da DRF de
Petrolina, às fls. 356, que o 2° trimestre de 2001 já estava incluso no Processo n°
10480.001651/2003-76. Na realidade, apenas o mês de abril de 2001 estava
contemplado naquele processo, em que eram solicitados os créditos desde janeiro de
1999.
49. Em resumo, os supostos créditos gerados pelas aquisições realizadas em abril de
2001 são solicitados em três pedidos de ressarcimento diferentes e os relativos aos
meses de maio e junho de 2001, em dois pedidos (ressalte-se que nenhum destes
pedidos substitui ou retifica o outro).

Desse modo, se o pedido de ressarcimento é considerado não declarado,
inexistente o direito creditório indicado na compensação, não há o que se homologar. Dito de
outra, a compensação perdeu seu objeto.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital